Tribunal: TJMT
Processo: 0013656-40.2016.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013656-40.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA GODIGNOLA AMARAL - CPF: 295.794.061-20 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE
-
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
“PEMETREXEDE DISSÓDICO 850 MG”
- IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada a necessidade do medicamento prescrito ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Urgência no
0013656-40.2016.8.11.0015,
determinando aos requeridos que cumpram a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito de assistência à saúde da requerente, disponibilizando a ela o medicamento
“
PEMETREXEDE

DISSÓDICO
850 MG”,
nos
termos da decisão liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, sustenta o município apelante, em apertada síntese, que é parte ilegítima para cumprir com a obrigação determinada na sentença, como também que deve ser aplicado o princípio da reserva do possível ao caso em apreço.

Alega que o Município não deve ser considerado quem causou a demanda, levando em consideração o Princípio da legalidade, pois conforme consta nos autos, o medicamento não pode ser adquirido administrativamente por não fazer parte das listas elaboradas pelo SUS de Assistência Básica à Saúde, sendo portanto de obrigação do Estado disponibilizar o medicamento pleiteado pela Apelada.

Aduz que injusta é a condenação do Município ao pagamento de honorários Sucumbenciais, tendo em vista que pela normatização do SUS não se encontra vislumbrado o fornecimento do medicamento requerido pela Apelada.

Contrarrazões da Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto,
pugna pelo
desprovimento

do recurso aviado
pelo Município de Sinop, devendo ser
ratificada

a r. sentença sob reexame pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso
cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito de assistência à saúde da requerente, disponibilizando a ela o medicamento
“
PEMETREXEDE

DISSÓDICO
850 MG”,
nos
termos da decisão liminar anteriormente deferida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CLEONICE APARECIDA GODIGNOLA AMARAL,
ajuizou em
01/09/2016
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
0013656-40.2016.8.11.0015
contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando compelir os entes públicos a disponibilizarem o medicamento
“PEMETREXEDE DISSÓDICO 850 MG”
, devido
ser portadora do carcinoma bronquíolo-alveolar (câncer).

O magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)“
Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o medicamento PEMETREXEDE DISSODICO 850 mg. Por conseguinte, CONFIRMO a MDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da decisão de fls. 38-42, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORARIOS

DEIXO de CONDENAR OS REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

Contudo, CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO e O MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, OS quais fixo, desde já, em R$ l.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTARIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providencias. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

Verifica-se dos autos que a autora
est acometida de doença grave (neoplasia maligna pulmonar – CID: C34.9 EC: IV), necessitando, com urgência, do medicamento (
Pemetrexede
850mg)

receitado pelo médico, a fim de que possa realizar seu tratamento.

Com efeito proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ressalto que a disponibilização de medicamento à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No e
ntanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da utilização do medicamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No tocante aos honorários, também agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar
os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (um mil reais).

Isso porque, a instauração do processo só veio a ocorrer ante a morosidade da “máquina estatal” na prestação jurisdicional aos necessitados.

Cabe esclarecer, neste ponto, que conquanto seja Fazenda Pública isenta de custas processuais, na forma da lei, o Ente Público não está isento das despesas processuais que são a remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial no desenvolvimento da atividade do Estado-Juiz.

Nesse norte, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, atendido o princípios da equidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na remessa necessária,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020